Tribunal: TJMT
Processo: 1014615-89.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014615-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DARCI SOUZA PIMENTA - CPF: 036.383.991-76 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA FALTA DE PAGAMENTO – ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA

A instituição bancária demonstrou a contratação do cartão, inclusive apresentando o vídeo do recorrido se identificando para tanto, bem como a existência das parcelas com parte delas pagas e uma sem pagar, que levou a negativação contestada.

Demonstrada a atuação da instituição financeira em exercício regular de direito, conforme contrato firmado, não há que se falar em responsabilidade civil e condenação por danos morais na espécie.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

BANCO BRADESCO S/A recorre inominadamente (Id 172164298) da sentença que o condenou a retirar a negativação de DARCI SOUZA PIMENTA, bem como a indeniza-lo em R$4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, pedindo a reforma a decisão guerreada pugnando pela improcedência dos pedidos formulados pela autora ou a redução do valor arbitrado a título de indenização moral, uma vez que a parte autora possui outra negativação posterior a questionada nos autos.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos, tendo sido lançada certidão também de intimação de pauta de julgamento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 172164295), para conhecimento dos doutos colegas, tem o seguinte teor:

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para:

a)

Declarar a inexistência dos débitos aqui discutidos, e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

b)

Condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Intime-se a ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95.

[...]

Após verificar o teor da sentença fiz a checagem da exordial, onde consta que o recorrido procurou o órgão de proteção ao credito e, conforme extrato fornecido pelo SCPC (documento anexado), constatou que seus dados pessoais estavam inseridos junto ao banco de dados dos inadimplentes, cujos registros foram efetuados na data 12/09/2022 pelo recorrente BANCO BRADESCO S/A no valor de R$ 99,02 (noventa nove reais dois centavos), conforme contrato 75260753898ARF1.

Ainda que o recorrido afirme desconhecer a dívida objeto da negativação, o banco recorrente trouxe a demonstração do vínculo jurídico, de acordo com o demonstrado no link indicado na contestação (Id 172164287 – folha 3) e que acessei em conferência para fins de formação de convencimento judicante https://drive.google.com/file/d/1YeaHrHYiZExXZWVRvlrmo_vytJqhZ5S/view?usp=sharing

Nele consta o um vídeo onde o recorrido aparece se identificando para a contratação do cartão de crédito NEXT. Portanto, não pode o recorrido dizer que não tem conhecimento de ter recebido o cartão e que não reconhece a renegociação realizada. Aliás, essa atitude em juízo é digna de reconhecimento de improbidade processual a ser severamente penalizada.

Por outro lado, ainda que houvesse a inversão do ônus da prova, não há como se negar a total ausência de demonstração dos fatos narrados pelo recorrido na sua peça madrugadora, bem como que o recorrente trouxe elementos mínimos demonstradores da contratação do cartão de crédito e do parcelamento realizados.

Por fim, ainda que se diga ser o dano pela inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser presumido, ou “in re ipsa”. É necessário que, no mínimo, o autor prove a prática do ato ilícito, que o dano está configurado, não sendo necessário comprovar a violação dos direitos da personalidade, que seria uma lesão à sua imagem, honra subjetiva ou privacidade.

E isso, com todas as vênias aos que entenderam em contrário, não se mostrou nas provas destes autos, tendo a instituição financeira se desincumbido do seu dever de prova mínima da contratação e do débito, sendo legítima a inscrição realizada.

Daí porque que não vejo direito a socorrer o recorrido para cancelar a inscrição e muito menos receber indenização por dano moral, pois o recorrente agiu estritamente no exercício regular de direito legal e legítimo.

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para reformar a sentença recorrida, e, na forma do art. 487, I, do CPC julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação.

Sem custas (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023